Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0730983-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDECI DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento. Converto o feito em julgamento. Trata-se de recurso inominado interposto em nome da autora falecida, circunstância que impede a análise do mérito recursal. Diante disso, intime-se a parte recorrente, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o polo ativo, sob pena de não conhecimento do recurso. Para tanto, deverá: 1) Apresentar a certidão de óbito da autora; 2) Promover a habilitação do espólio, por meio de seu inventariante, ou, conforme o caso, dos sucessores devidamente habilitados; 3) Informar se há herdeiro incapaz. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA